Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-38.2013.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001876-38.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 077.572.121-20 (APELADO), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - CPF: 044.089.961-30 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PROCEDENTE – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18, §1º, DO CDC – AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO E DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS RECIBOS JUNTADOS - REJEITADO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – ATENDIMENTO AO BINÔMIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REJEITADO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 182, 479, 480, 884 E 944 DO CPC – NÃO VERIFICADA - ALEGADA OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO LIVRES E DESEMBARAÇADOS PELO AUTOR – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em violação aos artigos 479 e 480 do CPC, mormente, pois, não é obrigatório que o Magistrado se atenha ao laudo pericial somente aos pontos e pela ótica desejada pelas partes, mas sim, faça seu convencimento e justifique com clareza os motivos que o levaram a formar o referido, o que restou patentemente verificado no caso da r. sentença. 2. Não merece guarida o pedido da Apelante de conversão em perdas e danos e de ser considerada a depreciação do veículo com a devolução somente do valor da tabela FIPE do veículo, vez que, o apelado está em pleno exercício de seu direito ao requerer a substituição do bem, em virtude de flagrante vício redibitório, e, por óbvio, não pode o apelado arcar com os danos, inclusive, qualquer espécie de depreciação do automóvel no período, sobretudo, pois, o veículo não esteve sob sua posse durante o referido lapso. 3. Os recibos são documentos idôneos e hábeis a comprovar o dano material suportado pelo autor, bem como, estão dentro da média praticada pelo mercado na espécie do serviço. 4. O caso em tela não apresenta excessiva desproporção entre a gravidade da culpa das rés e o dano causado ao consumidor, notadamente, pois, o dissabor experimentado por este foi ocasionado por integral negligência e responsabilidade daquelas. Portanto, não violado o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. 5.
Quantum
arbitrado a título de danos morais que atende o binômio da razoabilidade/proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0001876-38.2013.811.0006), ajuizada por WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra a apelante e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar “
as rés, solidariamente, a substituir o veículo Ford Ranger XLT CD4 32, Chassi n. 8AFAR23L4DJ032177, cor branco ártico, ano fabricação/modelo 2012/2013, por outro da mesma espécie, novo (0km) e em perfeitas condições de uso”
e “
a indenizar os danos materiais referentes aos custos de fretes realizados entre 28/12/2012 a 18/06/2013, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Uma vez apurados os valores, deverão ser corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida (07/06/2013) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ). Condená-las, ainda, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida (07/06/2013)
”, ainda, “
Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 165342775)
.

A apelante sustenta negativa de prestação jurisdicional pelo juízo singular “
porquanto não apreciado sobre omissão quanto a forma da necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a documentação necessária para a transferência do bem e aplicação da taxa SELIC, sob pela de violação ao artigo 406 do Código Civil
”. Alega, também, violação aos artigos 479 e 480 do Código de Processo Civil “
já que o juiz deve fundamentar na sentença a razão por considerar ou desconsiderar a conclusão do laudo pericial
”.

Ademais, aduz, que “
a FORD tem a faculdade de correção do defeito sem necessidade de rescisão do contrato
”, subsidiariamente, que existe impossibilidade de substituição do veículo por um equivalente 0 km, sob pena de violação do que dispõem os artigos 182 e 884 do Código Civil. Ademais, sustenta que o juízo singular foi omisso ao não determinar ao Apelado “
a obrigação de devolver o veículo objeto da lide à parte que adimplir a condenação livre de qualquer ônus, e ainda determina a entrega dos documentos do veículo e não apenas o veículo em si”.

Nesta toada, alega, também, o apelante, que os danos materiais não são devidos, mormente, pois, “
os documentos juntados tem questionável autenticidade, já que foram confeccionados de forma genérica, sem qualquer identificação quanto ao prestador de serviços
”. Outrossim, defende a inexistência de dano moral, sobretudo, pois, a apelante sempre “
agiu com boa-fé, de maneira idônea, inclusive tendo reparado em garantia o objeto da lide, de modo a neutralizar qualquer inconveniência que a parte pudesse suportar
”.

Neste tear, aduz, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, notadamente, pois, “
a indenização por danos morais deve obedecer a critérios de equidade e justiça, sob o bom senso do magistrado, responsável por repelir pedidos surrealistas e que fogem à boa-fé das partes
”. De mais a mais, alega que o juízo de origem deixou de observar o disposto no artigo 944, parágrafo único do Código Civil e a necessidade de aplicação da Selic para os consectários aplicados sobre os valores a título de danos materiais e morais.

Pede, então, o provimento do recurso para “
seja julgada improcedente a pretensão do Apelado relativamente à substituição do veículo, visto que não se tornou impróprio ao uso, aos danos materiais, já que não comprovados e aos danos morais, já que não há qualquer ato ilícito praticado por esta Apelante
”. Subsidiariamente, “
se digne a aclarar a decisão quanto a necessidade de entrega dos documentos para transferência do veículo, de redução do valor fixado em danos morais e quanto a incidência da taxa Selic
” (cf. Id. nº 165342782).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 165342789)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade ou não das requeridas pelo vício no veículo objeto da lide, a possível obrigatoriedade de substituição do veículo defeituoso por um novo da mesma espécie e características, o ressarcimento dos gastos efetuados com locação de veículo, contratação de frete para transporte de mercadorias e indenização por danos morais.

Consta na inicial que o requerente adquiriu da primeira requerida, através da segunda requerida, o veículo caminhonete Ford Ranger XLT CD4 32, Chassi n. 8AFAR23L4DJ032177, cor branco ártico, ano fabricação/modelo 2012/2013, zero quilometro, em 27/08/2012.

Segundo informado pelo autor, o veículo apresentou problemas na caixa de câmbio após um mês de uso, sendo encaminhado para reparos em 27/11/2012, conforme ordem de serviço n. 55577 (fl. 30, id. 64275505 - p. 7). No entanto, o veículo ainda não estava consertado quando proposta a presente ação, em 07/03/2013.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o veículo objeto da lide foi devidamente reparado e encontra-se disponível para retirada desde 18/06/2013, conforme extraído do telegrama anexado às fls. 208/209 (id. 64284052 - p. 4/5).

O laudo pericial realizado no veículo (fls. 509/542, ids. 64287973 - p. 8/22, 64288796 e 64288807 - p. 1/3) concluiu que:

“I. Durante a realização da vistoria foi constatado que o veículo possuí alguns componentes avariados, como portinhola do tanque de combustível e no para-choque, fatores que não influenciam o funcionamento do veículo, não foi possível realizar testes de rodagem no veículo pois não estava em condições de funcionamento para realização, em função do lapso temporal transcorrido desde o reparo realizado.

II. No compartimento do motor não foi identificado nenhuma irregularidade visual em seus componentes, estando as peças conservadas.

III. Tem-se que o veículo objeto da lide passou por substituição do câmbio, não havendo indicações de reparos no que consiste ao câmbio, entretanto, face ao tempo que o veículo se encontra imobilizado na concessionária com ausência de manutenção preventiva e periódica o que implica em desgaste de peças e componentes pelo tempo de vida útil.

IV. Por fim, à título informativo, constata-se que o veículo foi consertado em 18/06/2013, constando nos autos que fora enviado Telegrama ao proprietário informando que o veículo estava disponível para retirada. Entretanto, ainda segundo informações constantes nos autos, o autor se, a negou retirar; permanecendo o veículo sob posse da Concessionária até o momento da vistoria.” (grifo nosso)

Destarte, acerca do período que o automóvel ficou no pátio da concessionária para manutenção, o perito respondeu no quesito 03 do requerente que o veículo deu entrada na concessionária guinchado com problemas no câmbio no dia 27/11/2012 (ordem de serviço n. 55577). A substituição do câmbio ocorreu na data de 23/05/2013 (ordem de serviço n. 62827), na qual totalizou em 117 (cento e dezessete) dias para reparo do automóvel. Todavia, do dia em que o veículo chegou à concessionária até a data da petição inicial que esta datada no dia 07/03/2013 totalizou 100 (cem) dias em que o automóvel estava na concessionária.

Logo, é incontroversa a existência de vício no produto, consistente no problema de câmbio do veículo que precisou ser substituído, bem como o desrespeito ao prazo legal para a reparação do defeito apresentado.

Na mesma linha, uma vez comprovado o grande lapso temporal que o veículo se encontra na concessionária, sem realização de manutenção preventiva e periódica, resta cristalizado o comprometimento da qualidade ou característica do produto, bem como a diminuição do seu valor, tornando-o inadequado ao fim que se destina.

No caso dos autos, o veículo do autor estava no prazo de garantia legal de 36 (trinta e seis) meses, fornecida pela primeira requerida (fl. 55, id. 64278666 - p. 10), quando veio a apresentar defeito e, embora tenha sido consertado, não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto, previsto no § 1º, do art. 18, do CDC.

Em que pese a primeira requerida Ford Motor tenha alegado em sede de contestação a existência de dificuldade no trâmite de aquisição de peças importadas, tal ônus não deve ser imposto ao consumidor, sobretudo porque o art. 32 do CDC prevê que o fabricante tem como dever assegurar a oferta de peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, de modo que a espera por mais de 100 (cem) dias para o reparo não se mostra razoável, mas sim excessiva, ultrapassando qualquer parâmetro de razoabilidade.

A propósito:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Demora no conserto de automóvel em razão da falta de fornecimento de peça pela fabricante ré – Justificativa fundamentada na necessidade de importação do item – Inaplicabilidade do art. 18 do Código do Consumidor – Ausência de controvérsia sobre a permanência do veículo na oficina por cem dias – Dificuldade no trâmite de aquisição de peças importadas que não pode ser imposta ao consumidor – Dever do fabricante de assegurar a oferta de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação do produto, art. 32 do aludido diploma – Demora excessiva caracterizada – Nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor – Necessidade de aluguel de outro veículo com dispêndio de valores – Prejuízo material configurado – Obrigação da ré de ressarcimento – Danos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos pela impossibilidade de utilização do veículo por longo período, aliados à indisponibilidade momentânea dos ativos financeiros em razão dos gastos suportados pelo autor – Reparação pecuniária devida – Arbitramento de indenização razoável e proporcional, satisfazendo a dupla função, compensatória das ofensas e repressiva censória da conduta, em consonância com o art. 944 do Código Civil – Inclusão de honorários recursais – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10037161320188260220 SP 1003716-13.2018.8.26.0220, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 26/07/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019) – destaquei.

Assim, havendo danos ao consumidor, a responsabilidade das requeridas é objetiva e solidária, conforme preconiza o caput do art. 18, do CDC e demonstrada à inércia das requeridas em sanar do defeito apontado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor e não ao fornecedor à escolha entre: a substituição do produto por outro da mesma espécie (art. 18, §1º, I, CDC), a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §1º, II, CDC), ou abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, III, CDC).

Nesse sentido: (...)

Na espécie, o autor adquiriu o veículo da primeira requerida em 27/08/2012, tomou posse do bem em 19/10/2012 e já no mês seguinte de uso, em 27/11/2012, precisou deixar o carro na concessionária (segunda requerida) para reparo, sendo que até a data do protocolo da presente ação (07/03/2013), as demandadas não haviam corrigido o problema e nem apresentado um prazo para sua solução.

Desta feita, o vício apresentado no câmbio do veículo do autor é grave o suficiente a ponto de gerar sua substituição, uma vez que o defeito nele apresentado impede sua utilização adequada. Não bastasse isso, o problema somente foi solucionado em 18/06/2013, ou seja, depois de passados quase 07 (sete) meses da entrada do veículo na assistência técnica.

Portanto, é inegável que as requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabiam, qual seja, a reparação do defeito apresentado no câmbio do veículo do autor em tempo oportuno, ultrapassando e muito o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, sendo, portanto, faculdade do requerente optar por uma das três alternativas do mencionado diploma legal.

A opção exercida pelo autor na peça inaugural esta contida no inciso I, § 1º, do art. 18 do CDC, que prevê: “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”.

Logo, uma vez comprovado o defeito no automóvel adquirido pela parte autora, a não solução do problema apresentado no tempo oportuno pelas requeridas e, ainda, já existindo o pronunciamento expresso acerca da opção do autor, o deferimento da substituição do veículo por outro da mesma espécie e com as mesmas especificações técnicas, é medida que se impõe.

Noutro giro, no tocante ao dano material pleiteado, o requerente pretende obter indenização referente à locação de carro durante o período em que seu veículo estava na concessionária para reparos e a quantia dispensada na contratação de frete para transporte de insumos e mercadorias essenciais a sua atividade empresarial e pecuária.

A esse respeito, é importante consignar que, durante o prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 18 do CDC, não é cabível ao consumidor exigir perdas e danos, pois esse prazo é resguardado aos fornecedores. Assim, são indenizáveis apenas os danos referentes ao período que excedeu os trinta dias.

Colha-se do julgado deste Egrégio Tribunal:(...)

No mais, é cediço que o dano material deve ser comprovado, não bastando meras alegações.

No caso vertente, sobre o aluguel do carro, os documentos acostados no id. 64275505 - p. 8/9 (fls. 31/32) são datados de 30/11/2012, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias que as requeridas tinham para reparar o veículo.

Por sua vez, os documentos de fls. 27/28 (id. 64284052 - p. 27/28), apenas tratam-se de uma fatura/duplicata, em nome de pessoa jurídica estranha à lide e um boleto com comprovante de pagamento. Não há qualquer contrato de locação de veículo, a quantidade de diárias ou o modelo do veículo alugado, razão pela qual o autor não faz jus ao ressarcimento nesse ponto.

Quanto à pretensão de indenização pelos gastos com contratação de serviços de frete (ids. 64275505 - p. 10/22, 64278666 - p. 1/7, 64284052 - p. 15/26), consigno que o requerente comprovou este prejuízo, pois a lei não exige nota fiscal para tanto.

Os recibos acostados aos autos servem para comprovar a relação negocial entre o requerente e o terceiro, pois detalharam as datas dos serviços de fretes, os produtos transportados, o local da entrega, o valor total do serviço bem como nome e CPF do contratado. No entanto, o ressarcimento deverá corresponder somente a partir do 31º dia do conserto até 18/06/2013, data em que o veículo foi consertado.

Desse modo, o pedido de indenização por dano material quanto ao frete comporta parcial acolhimento, pois, como dito alhures, somente é cabível o ressarcimento em relação ao período que ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, do CDC. No caso, esse período foi de 28/12/2012 até 18/06/2013, tal montante será apurado em liquidação de sentença, quando o requerente deverá juntar demonstrativo do valor individual de cada frete.

Por fim, é devida a indenização por danos morais, ante a frustração do autor que se viu privado de usufruir o veículo zero quilômetro adquirido junto às requeridas por inadequação deste, aliado ao fato da desídia das demandadas em reparar o defeito em tempo hábil.

A indenização decorrente de danos morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.

Sobre o tema:(...)

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, a substituir o veículo Ford Ranger XLT CD4 32, Chassi n. 8AFAR23L4DJ032177, cor branco ártico, ano fabricação/modelo 2012/2013, por outro da mesma espécie, novo (0km) e em perfeitas condições de uso;

b)

Condenar, solidariamente, as rés a indenizar os danos materiais referentes aos custos de fretes realizados entre 28/12/2012 a 18/06/2013, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Uma vez apurados os valores, deverão ser corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida (07/06/2013) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ). Condená-las, ainda, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida (07/06/2013);

c)

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil;”
(cf. Id. nº 165219467).

A apelante sustenta negativa de prestação jurisdicional pelo juízo singular “
porquanto não apreciado sobre omissão quanto a forma da necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a documentação necessária para a transferência do bem e aplicação da taxa SELIC, sob pela de violação ao artigo 406 do Código Civil
”. Alega, também, violação aos artigos 479 e 480 do Código de Processo Civil “
já que o juiz deve fundamentar na sentença a razão por considerar ou desconsiderar a conclusão do laudo pericial
”.

Sem delongas, o mérito lide envolve discussão acerca da existência de vício oculto no “
veículo FORD Ranger XLT CD4, chassi 8AFAR23L4DJ032177, ano/mod. 12/13 no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)
”, fabricado pela ré, e adquirido pelo autor Waldemir com a concessionária/ré Citavel, pois, segundo a exposição inicial, depois de um mês de uso, o veículo começou a apresentar problemas na caixa de câmbio e, por conta disso, ficou aproximadamente 6 (seis) meses com o distribuidor para o devido reparo.

A sentença, em síntese, determinou: (i) a substituição do veículo pelas rés, por outro da mesma espécie, novo (0 km) e em perfeitas condições de uso, por entender configurada a faculdade do credor prevista no artigo 18, §1º, I do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o pagamento, pelas rés, de indenização a título de danos materiais, os custos dos fretes realizados entre 28/12/2012 a 18/06/2013, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês; (iii) o pagamento, pelas rés, de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês.

Pois bem, não merece prosperar a alegação da apelante de que a sentença violou os artigos 479 e 480 do Código de Processo Civil, por, supostamente, o Magistrado haver desprezado a conclusão pericial, sem demonstrar os motivos pelos quais discordou desta. Isso, pois, a sentença é categórica ao levar em consideração a conclusão pericial, notadamente, no tocante à incontrovérsia de que o carro apresentava vício (defeito na caixa de câmbio) e o período que ficou no distribuidor para reparo.

Assim, não há falar em violação aos artigos 479 e 480 do CPC, mormente, pois, não é obrigatório que o Magistrado se atenha ao laudo pericial somente aos pontos e pela ótica desejada pelas partes, mas sim, faça seu convencimento e justifique com clareza os motivos que o levaram a formar o referido, o que restou patentemente verificado no caso da r. sentença.

Do mesmo modo, escorreita a aplicação do artigo 18, §1º do CDC, dado que, trata-se de faculdade do consumidor a substituição do bem, sobretudo, pelo pouco tempo de uso e pelo infortúnio de aguardar quase seis meses para reaver o veículo, além de que, o apelado teve sua justa e legítima expectativa frustrada de desfrutar de todas as comodidades e utilidades que um veículo desse tipo normalmente propicia a seus proprietários, ficando o carro parado durante todo esse período.

Todas essas
circunstâncias, somadas à falha na prestação do serviço relacionado ao pós-venda, seguramente transbordam o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que
a injusta privação suportada pelo consumidor acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um veículo novo, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais. Restando, desde já, rejeitado o pedido de afastamento e/ou diminuição do montante arbitrado a título de danos morais.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1º, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC.
Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida.

É devida a reparação pelo dano moral causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano
”

(
destaquei
). (RAC 0008006-46.2015.8.11.0015 – 4ª Câmara de Direito Privado – rel. des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/01/2022 - DJE 27/01/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DEMORA NO CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1º, CDC. DECISÃO MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC.

2. No caso dos autos restou comprovado que o vício de qualidade do produto não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode, independentemente de justificativa, optar pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido” (
destaquei
). (RAC 1019423-77.2022.8.11.0000 – 1ª Câmara de Direito Privado – rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 28/02/2023 - DJE 08/03/2023)

Neste tear, não entendo como violado, pela ilma. Magistrada do juízo singular, o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pois, o caso em tela não apresenta excessiva desproporção entre a gravidade da culpa das rés e o dano causado ao consumidor, notadamente, pois, o dissabor experimentado por este foi ocasionado por integral negligência e responsabilidade daquelas.

Para que se torne evidente, a condenação das rés, se dá por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, Os argumentos da Apelante FORD, no sentido de que o veículo foi abandonado pelo apelado não possuem qualquer sustentáculo jurídico, sobretudo, pela inaceitável demora de quase 6 (seis) meses para o saneamento do vício (defeito na caixa de câmbio) e devolução do veículo para o apelado que, no simples exercício de seu direito, exigiu a substituição do bem.

Cumpre destacar, também, que não merece guarida o pedido da Apelante de conversão em perdas e danos e de ser considerada a depreciação do veículo com a devolução somente do valor da tabela FIPE do veículo, vez que, o apelado está em pleno exercício de seu direito ao requerer a substituição do bem, em virtude de flagrante vício redibitório, e, por óbvio, não pode o apelado arcar com os danos, inclusive, qualquer espécie de depreciação do automóvel no período, sobretudo, pois, o veículo não esteve sob sua posse durante o referido lapso.

Outrossim, perfeitamente cabível o arbitramento de indenização a título de danos materiais, pois, demonstrado o prejuízo pelo autor/apelado com os recibos dos serviços de frete emitidos no período em que o veículo não esteve à sua disposição. Mister consignar que os recibos são documentos idôneos e hábeis a comprovar o dano material suportado pelo autor, bem como, estão dentro da média praticada pelo mercado na espécie do serviço.

Malgrado, verifico omissão na sentença no tocante à necessidade de entrega pelo autor/apelado dos documentos inerentes a transferência do veículo para a ré/apelante livres de quaisquer ônus. Assim, desde já, reformo no sentido de determinar que o autor/apelado faça a entrega dos documentos do veículo para a apelante, quais sejam: CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) – com a devida baixa na alienação fiduciária e quaisquer multas ou débitos referentes à IPVA e licenciamento existentes e; CRV (Certificado de Registro do Veículo).

Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença, somente para determinar que o autor/apelado faça a entrega dos documentos do veículo substituído para a ré/apelante livres de quaisquer ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023